Tribunal: TJDFT
Processo: 0732875-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INIBIÇÃO DE DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO EM POSSE. DESFAZIMENTO DA PENHORA. IMÓVEL. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO OU POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento de custas com a inicial é ato incompatível com a pretensão de gratuidade, e, mesmo que o pedido possa ser repetido em Segunda Instância por ocasião da apelação, os elementos carreados aos autos devem comprovar a alegada hipossuficiência.
2. A juntada de documento a destempo é medida excepcional e somente admitida quando comprovado o motivo que impossibilitou a sua juntada prévia.
3. O prazo de 05 (cinco) dias de que trata o art. 675 do CPC, é contado da data em que houve a alegada turbação ou esbulho, ou seja, conta-se do cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel pelo embargado.
4. No caso, o embargante não logrou êxito em demonstrar que se encontra na posse do imóvel de boa-fé, notadamente porque a lide ora em apreciação já foi objeto de processos anteriores, sendo constatada a ausência de cautela na aquisição de imóvel por cessão particular de direitos sem a assinatura do suposto vendedor, de forma que a improcedência do pleito é o desfecho acertado para espécie.
5. Recurso principal e adesivo conhecidos e não providos.